Tribunal: TCU
Processo: 026.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.038/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Diligenciar o Hospital Geral do Rio de Janeiro, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), nos termos da Portaria-TCU 488/1998, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 1.6.1.1. resposta encaminhada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) com informações sobre o documento de averbação no 004187, de forma regularizar a alteração do endereço constante da Licença de Operação no IN00085 - Delurb Ambiental Ltda. de "158 - Magalhães Bastos - Rio de Janeiro para Rua Sete de Setembro, 98, Cob. 04, Parte - Centro Rio de Janeiro", exigida para atendimento do previsto no item 9.11.4 do Edital do Pregão Eletrônico 1/2020, promovido por esse Hospital, considerando a informação constante da decisão do pregoeiro sobre recurso administrativo, em 9/7/2020; 1.6.1.2. demais informações que julgar necessárias; 1.6.1.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.6.2. Encaminhar cópia da presente instrução ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, de maneira a embasar as respostas demandadas; 1.6.3. Comunicar ao representante o inteiro teor desta deliberação.